Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715044-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE MELO COSTA AGRAVADO: PATRICIA ALVES COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CÉLIO DE MELO COSTA contra a decisão (ID 174194413 na origem) proferida na execução de título extrajudicial, movida em desfavor de PATRÍCIA ALVES COUTINHO, que indeferiu nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade da “teimosinha”, ao fundamento de que o pedido de nova pesquisa não apresenta qualquer elemento que demonstre a possibilidade de êxito da medida. O agravante sustenta em suas razões recursais que a pesquisa SISBAJUD por 30 dias terá maior probabilidade de êxito e buscará a satisfação do crédito, objetivo da execução. Assevera a preferência da penhora em dinheiro, resolvendo a execução, que tramita desde 2023. Reforça que a sobrecarga de trabalho no cartório judicial não pode servir de óbice para o cumprimento da medida. Persegue a concessão liminar da pesquisa, sob pena de esvaziamento de seu objetivo quando da ciência do pedido pela agravada. Assim, requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha por 30 dias e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento liminar da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias. Na hipótese dos autos, não estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os tribunais. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias é pleiteada após recentíssimas pesquisas SISBAJUD (16/01/2024 – ID 187782388 na origem), RENAJUD (26/02/2024 – ID 187782390 na origem), com penhora pendente de efetivação pelo exequente (ID 188903953 na origem), INFOJUD (26/02/2024 – ID 187782392 na origem) e SNIPER (26/02/2024 – ID 187785545 na origem). Ora, ao menos no momento, entendo que o lapso de menos de um ano, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias. Ademais, não se tem conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator